Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-20.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002611-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GISELI MARIA DE SOUZA - CPF: 603.769.371-49 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002611-20.2023.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GISELI MARIA DE SOUZA e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Recorrido(s):

GISELI MARIA DE SOUZA e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento:

11-set-2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM
R$ 3.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A ré, em suas razões recursais, que não praticou qualquer ato ilícito, pois está amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, motivo pelo requer a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, a parte autora pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

No caso da lide, a parte autora nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos demandado, e este, em contraponto, afirma que a empresa Lojas Renner, então credor da demandante, que supostamente foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

Apesar do recorrido trazer aos autos documentos capazes de comprovar a existência de dívida do recorrente para com o suposto banco cedente, não apresentou termo de cessão firmado com a suposta pessoa jurídica cedente.

Ressalto que o documento específico seria imprescindível para comprovar a efetiva realização da cessão do crédito discutido nos autos, ao ponto que atestaria o vínculo entre o banco cedente e a empresa cessionária, e, consequentemente, legitimaria a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento reiterado desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes Recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021, e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pela demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito, e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que o recorrente almeja a majoração, tem-se que inserir o nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação ao marco inicial do computo dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a sentença também merece reforma, pois, em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento ao recurso do autor,
a fim de reformar a sentença recorrida, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para
majorar
a condenação a título de danos morais para a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ); e
nego provimento
ao recurso da ré.

Por consequência,
condeno
a reclamada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida venia divirjo do relator. Mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023